Tribunal: TJPA
Processo: 0807810-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807810-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROZEVALDO MONTEIRO PAIXAO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo de Instrumento. Pensão por Morte. União Estável Pós Mortem. Indeferimento de Tutela de Urgência. Requisitos Não Comprovados.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para concessão de pensão por morte.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a referida escritura pública é suficiente para comprovar a união estável, nos termos exigidos pela legislação previdenciária municipal, a fim de justificar a concessão da tutela de urgência.

3. A legislação municipal aplicável exige comprovação da união estável por meio de sentença declaratória, não sendo suficiente a simples escritura pública para efeitos previdenciários.

4. A ausência de prova robusta quanto à existência da união estável impede o reconhecimento da probabilidade do direito e, consequentemente, a concessão da tutela de urgência, ainda que o benefício possua caráter alimentar.

5. Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3º; Lei Municipal nº 9.448/2019, art. 2º, III, §§ 5º e 6º; CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecem e
negam provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento (Id. 19502990)
interposto por
Rozevaldo Monteiro Paixão
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação previdenciária (Processo nº 0833643-79.2024.814.030) movida em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB).
A tutela pleiteada visa à concessão do benefício de pensão por morte, sob o argumento de que o agravante conviveu em união estável com o falecido José Afonso Farias Mota por mais de 20 anos.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que: a) a união estável foi devidamente comprovada por meio de Escritura Pública Declaratória de União Estável Pós Mortem; b) o falecido não deixou filhos ou testamento; c) a negativa do benefício pelo IPMB foi injustificada; d) a jurisprudência do STF, ao analisar a ADC 4-DF, não se aplica em matéria previdenciária, conforme sumulado; e) a pensão por morte possui caráter alimentar, devendo ser concedida de imediato.

Indeferido o pedido de tutela de urgência nos termos da decisão de Id. 20157159.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 21287959).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 21359122).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade proferida na decisão de Id. 20157159.

Segue a transcrição da parte dispositiva da decisão agravada:

(...) “Logo, a questão relativa à união estável entre o autor e o falecido requer instrução processual regular para sejam reunidos todos os elementos essenciais a fundamentar adequadamente a decisão de mérito, razão pela qual, neste momento, não identifico os requisitos necessários para conceder a tutela de urgência.

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
pleiteada, nos termos da fundamentação.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

CITE-SE o
IPMB,
nos termos do §1º, art. 9º, da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual.

No mais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM).

Considerando que, além das unidades jurisdicionais discriminadas no art. 2º da Portaria nº 1.640/2021-GP, e das expansões promovidas pela Portaria nº 2.411/2021-GP, pela Portaria nº 3.293/2021-GP, pela Portaria nº 1124/2022-GP, pela Portaria nº 1553/2022-GP e pela Portaria nº 2042/2022-GP, o "Juízo 100% Digital" (Resolução nº 345/2020 do CNJ) passa a ser adotado nesta unidade jurisdicional, de acordo com o art. 2º da PORTARIA Nº 2341/2022-GP, DE 04 DE JULHO DE 2022.

INTIMEM-SE
as partes para que manifestem a opção pelo “Juízo 100% Digital”, devendo informar nos autos endereço eletrônico e um número de celular a fim de que as notificações e intimações possam ser realizadas por qualquer meio eletrônico.

Em caso de discordância, desde logo, este juízo propõe a possibilidade de atos isolados eletrônicos, tais como, a audiência e intimação, bem como outros, que as partes propuseram.

Qualquer das partes poderá se retratar da opção, por uma única vez, até a prolação da sentença, permanecendo os atos já praticados.

As audiências serão realizadas de forma telepresencial ou por videoconferência, e o atendimento será prestado durante o horário de expediente no “Balcão Virtual”, nos termos da Portaria nº 1.640/21- GP.

Servirá a presente decisão como
MANDADO DE CITAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A parte autora relata na inicial que conviveu em união estável com o Sr. José Afonso Farias Mota por mais de 20 anos, nos termos da termos da Escritura Pública Declaratória de União Estável Pós Mortem, lavrada em 16/05/2023.

Diz que em 29/11/2020, seu companheiro faleceu sem deixar testamento nem filhos, conforme comprovado pela certidão de óbito anexada à inicial (Id. 113372061), e, que era servidor público municipal, admitido em 09/03/1992, através de concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA), sob o regime jurídico estatutário.

Por ser dependente econômico e financeiro do falecido, requereu junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) o benefício de pensão por morte, processo administrativo n.º 2023.179.602684PA, o qual foi deferido em 18/07/2023. No entanto, de forma injustificada, o IPMB indeferiu o pagamento do benefício em 25/07/2023.

Afirma que, em 29/11/2020, o seu companheiro faleceu, deixando bens, porém não deixou testamento e nem filhos, de acordo com a certidão de óbito anexada à inicial.

Alega que o
de cujus
era servidor público municipal, admitido em 09/03/1992, por meio de concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA), sob o regime jurídico estatutário.

Informa que, por ser dependente econômico e financeiro do
de cujus
, solicitou ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) o benefício de pensão por morte, processo administrativo n.º 2023.179.602684PA, o que foi deferido, em 18/07/2023. No entanto, aduz que, de forma injustificada, em 25/07/2023, o IPMB indeferiu o pagamento do benefício.

O desenho dos autos demonstra que, ao requerer o benefício de pensão por morte, o agravado carreou aos autos Escritura Pública Declaratória de União Estável Pós Mortem, lavrada em 16/05/2023 (Id. 113372060).

Passo à análise dos pontos levantados pelo agravante.

Após a análise dos autos, verifica-se que o agravante não preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o agravante não conseguiu comprovar a probabilidade do direito, uma vez que a união estável alegada com o falecido José Afonso Farias Mota não foi suficientemente demonstrada através de documentos robustos, conforme exigido pela Lei Municipal nº 9.448/2019.

Conforme dispõem o art. 2º, III, §§5º e 6º e o art. 6º, §§2º e 3º da Lei Municipal nº 9.448/2019 (lei local a qual regula a concessão de pensão por morte dos servidores públicos de Belém), o companheiro é beneficiário de pensão por morte do segurado, ainda que este não tenha realizado a sua inscrição neste RPPS, desde que, para isso, comprove a referida união estável por meio de Sentença Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, senão vejamos:

“Art. 2º São beneficiários das pensões:

(...)

III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar;

(...)

§ 5º Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, de acordo com o disposto no § 3º do art. 226 da Constituição Federal, observado o § 1º do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 6º
A comprovação de união estável é imprescindível para efeito de inscrição de companheiro(a) no Regime Próprio de Previdência Municipal, nos termos do Regulamento.

Art. 6º A pensão será devida aos dependentes a contar:

(..)

§ 2º
A companheira ou companheiro não inscrita (o) pelo (a) segurado (a), após o óbito deste (a), deverá comprovar sua condição junto ao órgão previdenciário municipal por meio de Ação Declaratória de união estável post mortem.

§ 3º No caso do parágrafo acima, o dependente fará jus à pensão a partir da data do óbito, se requerida no prazo estabelecido no inciso I.”

O agravante sustenta que a união estável foi devidamente comprovada através da Escritura Pública Declaratória de União Estável Pós Mortem, lavrada em 16/05/2023. A decisão recorrida, no entanto, corretamente destacou que, embora tal documento seja dotado de fé pública, ele apenas registra as declarações das partes, sem constituir prova absoluta da existência da união estável.

O perigo de dano deve ser entendido como a iminência de um prejuízo irreparável ou de difícil reparação que possa ocorrer caso a tutela não seja concedida de forma antecipada. No presente caso, o agravante não conseguiu evidenciar que a ausência imediata do benefício acarretará um dano irreparável, além de não ter comprovado de forma robusta a união estável com o falecido.

Desta forma, considerando que ambos os requisitos para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes cumulativamente, e que, no caso em tela, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano não foram satisfatoriamente demonstrados, a manutenção da decisão de primeiro grau se impõe.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para fins previdenciários, a união estável deve ser comprovada mediante prova robusta, especialmente em situações nas quais não há inscrição prévia do companheiro como dependente. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA E DECLARAÇÃO NA CERTIDÃO DE ÓBITO. RECURSO CONTRA DECISÃO LIMINAR. PRESENTE A FUMAÇA DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA. VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803128-96.2021.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2022, 2ª Turma de Direito Público).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO LIMINAR CONCEDENDO PEDIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A DEPENDENTE. COMPANHEIRO EM REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E CONVIVÊNCIA COM A DE CUJUS. RECURSO COM OBJETIVO DE DERRUBAR DECISÃO LIMINAR. COMPROVADOS OS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO COMPANHEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O cerne da questão está contido na derrubada de decisão liminar que concedeu benefício previdenciário a companheiro de segurada do Instituto Previdenciário do Estado do Pará;

2. Alega o IGEPREV a falta de requisitos que comprovem a convivência e dependência econômica do autor em relação a de cujus;

3. A união estável é regime garantido pela Constituição Federal em seu art. 226, § 3º e pelo Código Civil em seu art. 1.732;

4. Considera-se união estável aquela contínua, duradoura, pública e que possui a intenção de constituir família, não necessitando de escritura pública;

5. Instruiu o autor a inicial com documentos robustos e que sustentam a convivência com a de cujus;

6. Comprovada a relação com a ex-assegurada, não há necessidade de comprovar a dependência econômica, uma vez que esta é presumida para os dependentes de primeira classe, de acordo com o art. 6º, § 5º da LC 39/02;

7. Não há motivos para a reforma da medida de urgência proferida pelo juízo a quo, haja vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC;

8. Agravo conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 08041766120198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2021)”

A Lei Municipal nº 9.448/2019, aplicável ao caso, exige expressamente a comprovação da união estável por meio de sentença declaratória, o que não foi atendido pelo agravante. Assim, a simples Escritura Pública Declaratória
pós mortem
não é suficiente para configurar a probabilidade do direito.

O agravante menciona que o falecido não deixou filhos ou testamento, o que, segundo ele, corroboraria a alegação de união estável. No entanto, tal argumento não afasta a necessidade de prova cabal da existência da união estável para fins previdenciários. A ausência de descendentes ou testamento não é elemento suficiente para presumir a condição de companheiro dependente.

Alega o agravante que a negativa do benefício pelo IPMB foi injustificada, uma vez que o benefício havia sido inicialmente deferido. Todavia, o que se observa é que o indeferimento posterior foi devidamente fundamentado pelo IPMB, com base na ausência de documentação que comprovasse a união estável conforme exigido pela legislação aplicável.

A decisão agravada seguiu a mesma linha de raciocínio, concluindo pela necessidade de dilação probatória para verificar a real existência da união estável, o que é imprescindível para a concessão do benefício pretendido. A ausência de prova documental robusta justifica o indeferimento da tutela de urgência.

O agravante argumenta que as limitações à concessão de tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública, previstas na ADC 4-DF, não se aplicam em matéria previdenciária, citando a Súmula 729 do STF. Contudo, a decisão de primeiro grau não se baseou nas limitações da ADC 4-DF para indeferir a tutela de urgência, mas sim na falta de comprovação da união estável, que é requisito essencial para a concessão do benefício.

A ausência de comprovação adequada da união estável impede o reconhecimento da probabilidade do direito, o que, por si só, é suficiente para afastar a concessão da tutela antecipada, independentemente das limitações impostas pela ADC 4-DF.

Por fim, o agravante sustenta que a pensão por morte possui caráter alimentar e, portanto, deve ser concedida de imediato. No entanto, como destacado na decisão recorrida, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a ausência de prova suficiente quanto à existência da união estável impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

O caráter alimentar da pensão por morte, embora relevante, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência na ausência de comprovação do direito material invocado.

Estando a decisão agravada em total consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024